Tribunal: STF
Processo: Rcl 71235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo 0000711-05.2022.5.21.0008), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1) O Sr. Natanael, sócia da empresa NATANAEL DOS SANTOS LIMA, CNPJ 35.578.651/0001-48, ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. 



    Em sede de contestação foi arguido que as rés estabeleceram CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA com a empresa NATANAEL DOS SANTOS LIMA, CNPJ 35.578.651/0001-48. Contrato de natureza comercial firmado sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727 do Código Civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia.



    A reclamada, ora reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes, em especial o ‘Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem Imobiliária (ID e161f69)’. 



    [...]



    Ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, consubstanciado no instrumento particular formalizado entre pessoas capazes - o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro - o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    [...]



    O E. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas.”



     



    Ao final, requer a condenação da parte beneficiária no pagamento dos honorários advocatícios, e, no mérito, “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0000711-05.2022.5.21.0008, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Do voto condutor do acórdão, destaca-se (e.Doc 05):



          “A reclamada insiste que não há vínculo de emprego entre as partes, alegando, em apertada síntese, que o reclamante era corretor autônomo, pois laborava sem subordinação e com possibilidade de se ausentar e de se fazer substituir em seu trabalho, não existindo, por parte da empresa, a aplicação do poder punitivo ou diretivo em face do obreiro.



    […]



    A análise do presente feito cinge-se em averiguar a existência de vínculo de emprego entre as partes ou, lado outro, a ocorrência de prestação de serviços de corretagem de imóveis, prestados pelo reclamante de forma autônoma. Assim, o que se busca reformar é o enquadramento do reclamante nas hipóteses dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Considerando que a reclamada não negou a prestação de serviços, negando, contudo, a natureza empregatícia da relação, recai sobre ela o ônus de comprovar a veracidade de suas alegações. 



    Pois bem. 



    Consta dos autos "contrato de mediação de serviços de corretagem", o qual dispõe que a corretagem será para fins de demonstrar e comercializar unidades imobiliárias autônomas que compõem os empreendimentos da reclamada (Id. e161f69), sendo o serviço adimplido por meio e comissão.



    […]



    Não obstante, o princípio da primazia da realidade impõe que a realidade dos fatos deve se sobrepor às provas formais e, no caso, a despeito de formalmente o contrato firmado entre as partes parecer um contrato de corretagem autônomo, as demais provas dos autos direcionam para a conclusão de que a relação havida entre os agentes a relação posta sob judice, na verdade, seguiu os moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    […]



    Pelo exposto, o que se extrai é que o obreiro como "consultor de vendas" estava totalmente inserido na estrutura da empresa, era cobrado pelas metas que a reclamada insiste em defender ser apenas da gerente do stand, o que não condiz com a realidade, cumpria horário e as ordens da reclamada, inclusive no modo de execução do seu trabalho.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000711-05.2022.5.21.0008.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente